Tribunal: TJDFT
Processo: 0751732-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751732-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de Conflito de Competência Negativo suscitado pelo JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ em face do JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA, nos autos da execução movida por AJ Agroambiental LTDA-Me em face de JR Consultoria Em educação LTDA. Recebo o presente Conflito de Competência, ao tempo em que designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, a teor do que estabelece o art. 207, II, do RITJDFT c/c art. 955, “caput”, do CPC. Comunique-se. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 207, I, RITJDFT c/c art. 954, caput, do CPC. Após, colha-se o pronunciamento da Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 208 do RITJDFT c/c art, 956 do CPC. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator